Tribunal: TJPA
Processo: 0864828-14.2019.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10258 - Licenças / Afastamentos
Data de julgamento: 2021-04-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0864828-14.2019.8.14.0301
APELANTE: LAURENA DE SOUSA MONTEIRO

APELADO: MUNICIPIO DE BELEM, PREFEITO MUNICIPAL DE BELÉM

REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM JUDICIAL

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. PEDIDO DE APOSENTADORIA ESPECIAL. DIREITO AO AFASTAMENTO APÓS 90 DIAS DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO SEM RESPOSTA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, NÃO INCLUINDO NA REMUNERAÇÃO AS PARCELAS DE NATUREZA TRANSITÓRIA. RECURSO CONHECIDO, MAS DESPROVIDO.

1. Analisando os autos, entendo que a sentença atacada não merece reforma, pois no caso dos autos, o afastamento do servidor se dá, sem o computo das verbas de natureza transitória.

2- Digo isso, pois a disposição legal é expressa no sentido de que verbas de caráter transitório não integram a remuneração do servidor público, ao passo que essas são concedidas pela Administração Pública a seus servidores em razão das condições excepcionais em que está sendo prestado um serviço comum (propter laborem), daí porque são de índole transitória e precária. Ademais, o seu caráter transitório justifica a possibilidade de supressão sem que ocorra violação à irredutibilidade dos vencimentos.

3- Recurso conhecido, mas desprovido, à unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM
, os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade de votos, em
CONHECER, MAS NEGAR-LHE PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Cível, nos termos do voto do relator.

Belém (PA), 19 de abril de 2021.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL
, interposta por
LAURENA DE SOUSA MONTEIRO
, contra sentença prolatada pelo Juízo da 2ª Vara de Fazenda Pública da Capital, nos autos de Ação de Mandado de Segurança nº 0864828-14.2019.8.14.0301 ajuizada em desfavor do
MUNICÍPIO DE BELÉM
, concedeu a segurança parcialmente, nos seguintes termos:

“(...) Dessa feita, as gratificações dessa natureza (pro labore faciendo) só devem ser percebidas enquanto o servidor estiver prestando o serviço que as ensejam, razão por que, cessado o trabalho que lhes dá causa, extingue-se a razão de seu pagamento. Por tal razão, não são devidas quando do afastamento de servidor enquanto aguarda conclusão do processo de aposentadoria.

Noutros termos, apenas as vantagens de caráter permanente são consideradas remuneração, daí porque o afastamento deve ocorrer com a exclusão das parcelas de caráter transitório.

Logo, a concessão da segurança, ainda que em parte, se impõe.

III. Dispositivo.

Diante das razões expostas, CONCEDO SEGURANÇA, EM PARTE, garantindo o afastamento da Impetrante do exercício das funções do cargo enquanto aguarda a conclusão do processo de aposentadoria, sem prejuízo da remuneração, não abarcando o termo “remuneração” as verbas de caráter não permanente (verbas transitórias ou propter laborem).

Sem custas, eis que deferido o pedido de justiça gratuita na decisão de ID 14377731.

Sem condenação em honorários, conforme enunciados das Súmulas nº 512, do STF, e 105, do STJ, e ainda conforme o art. 25, da Lei 12.016/09.

Decorrido o prazo para recurso voluntário, certifique-se e remeta-se ao Tribunal, em reexame necessário.

P.R.I.C.

Belém, 19 de junho de 2020.

João Batista Lopes do Nascimento

Juiz da 2ª Vara da Fazenda da Capital”

Inconformado a autora, ora apelante interpôs recurso de apelo (ID. Num. 3988337), aduzindo que a sentença merece reforma no ponto em que deixou de fora as verbas de natureza transitória, vez que teria o direito de ser afastada, sem prejuízo de sua remuneração, como determina o Art. 323, da Constituição do Pará e o Art. 18, XXVIII, da Lei Orgânica do Município de Belém.

Devidamente intimado, o Município de Belém apresentou contrarrazões ao recurso (ID. Num. 3988341), pugnando pela manutenção da sentença.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição. Na ocasião recebi o recurso apenas em seu efeito devolutivo e determinei o encaminhamento dos autos ao Ministério Público de 2º grau, para exame e pronunciamento. (ID. Num. 4090233).

O Ministério Público de 2º grau, opinou pelo conhecimento do recurso, mas seu desprovimento, mantendo os comandos sentenciais. (ID. Num. 4573400).

Vieram-me conclusos os autos.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal, conheço do presente recurso.

Sentença submetida à remessa necessária, nos termos do art. 496, I do NCPC.

Analisando os autos, entendo que a sentença atacada não merece reforma, pois no caso ora analisado, o afastamento do servidor se dá, sem o computo das verbas de natureza transitória.

Digo isso, pois a disposição legal é expressa no sentido de que verbas de caráter transitório não integram a remuneração do servidor público, ao passo que essas são concedidas pela Administração Pública a seus servidores em razão das condições excepcionais em que está sendo prestado um serviço comum (propter laborem), daí porque são de índole transitória e precária. Ademais, o seu caráter transitório justifica a possibilidade de supressão sem que ocorra violação à irredutibilidade dos vencimentos.

A propósito:

“REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. INCORPORAÇÃO DE GRATIFICAÇÃO DE TEMPO INTEGRAL. APOSENTADORIA. IMPOSSIBILIDADE. PARCELA DE CARÁTER EVENTUAL.

1- A gratificação de tempo integral será concedida a critério da administração e diz respeito à prestação de serviços além da jornada normal de trabalho; sendo, portanto, uma vantagem pro labore faciendo;

2- As vantagens e/ou parcelas de caráter não permanente não compõem a remuneração para qualquer efeito, nos termos do art. 118 da Lei Estadual nº 5.810/1994.

(...)

3 O recebimento da gratificação por vários anos ininterruptos não afasta seu caráter de eventualidade, sendo vantagem que não integra a remuneração e não deve ser incorporada à aposentadoria, salvo previsão legal nesse sentido;

(...)

(2018.01427347-83, 189.280, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-04-09, publicado em 2018-05-03).”

De mais a mais, em se tratando de aposentadoria especial, como no caso em tela, em que o servidor, em serviço é submetido a contato com ambientes, por exemplo, insalubres, a Lei n. 7.502/1990 também preceitua:

“Art. 66 - Ao funcionário que exercer atividades, com habitualidade, em locais insalubres ou em contato permanente com substâncias tóxicas ou com risco de vida, será concedida uma gratificação sobre o vencimento do cargo efetivo, na forma da lei.

(...)

Art. 67 - O funcionário que fizer jus às gratificações de insalubridade e de periculosidade deverá optar por uma delas, não sendo permitida a acumulação. Ver tópico (5 documentos)

Parágrafo Único - O direito à gratificação de insalubridade ou periculosidade cessa com a eliminação das condições ou dos riscos que deram causa a sua concessão.”

Assim, a partir do momento em que o servidor público passa a não ter mais contato com ambientes do tipo insalubre ou em contato permanente com substâncias tóxicas ou com risco de vida, cessa o direito ao recebimento da gratificação. É o caso do servidor impetrante, que completado 90 dias do pedido de aposentadoria, pode se afastar de suas funções.

Esse é também o entendimento do parquet de 2º Grau, conforme trecho a seguir:

“Forte nestes fundamentos, esta Procuradoria de Justiça pugna pela reforma parcial da Sentença, afastando-se apenas o pagamento de verbas de natureza transitória durante o período de afastamento do Impetrante/Apelado.

SÍNTESE CONCLUSIVA

Esta Procuradoria de Justiça, na qualidade de custos legis e pautada no lídimo fundamento de sua função, pelos motivos ao norte delineados, se manifesta pelo CONHECIMENTO do presente Recurso, uma vez atendidos todos os pressupostos recursais para análise de seu mérito, bem como pelo seu PARCIAL PROVIMENTO, reformando-se a Sentença recorrida apenas para afastar a determinação de pagamento de verbas transitórias durante o período de afastamento do Impetrante/Apelado, inclusive para fins de Remessa Necessária.

Belém/PA, 17de dezembro de 2020.

Mariza Machado da Silva Lima

09ª PROCURADORA DE JUSTIÇA, EM EXERCÍCIO

Procuradoria de Justiça Cível”

Nesse cenário, devido o afastamento do servidor após 90 dias do requerimento de aposentadoria, nos termos da legislação vigente, todavia, na remuneração devida, inviável a percepção de parcelas de natureza transitória, precária.

Ante o exposto,
NA ESTEIRA DO PARECER MINISTERIAL, CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, apenas para reformar a sentença recorrida para afastar a determinação de pagamento de verbas transitórias durante o período de afastamento do Impetrante, ora apelado, mantendo-se os demais comandos sentenciais
, tudo nos termos da fundamentação lançada.

É como voto.

P. R. I.

Servirá a presente decisão como mandado/oficio, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, dando-se baixa na distribuição.

Belém (PA), 19 de abril de 2021.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 28/04/2021